Tribunal: TJMT
Processo: 1000874-42.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000874-42.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LINDONOR NUNES DE AZEVEDO SEVERO - CPF: 568.030.951-34 (RECORRIDO), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000874-42.2024.8.11.0002.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei
.

Recorrentes:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e SERASA S.A.

Recorrido:

LINDONOR NUNES DE AZEVEDO SILVA
.

Data do Julgamento virtual:
23 A 26/09/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INADIMPLENCIA BANCO RECLAMADO-ACORDO NA PLATAFORMA DO SERASA -
PAGAMENTO COMPROVADO
-
DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA -
COBRANÇA EM DUPLICIDADE EVIDENCIADA -
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERAS
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR
-

DANO MORAL EXCESSIVO
-
REDUÇÃO
DO QUANTUM
- DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Extrai-se dos autos que o reclamante celebrou um acordo através da plataforma do Serasa para pagamento de dívida junto ao banco Santander, sendo negociado o valor em 06 parcelas, sendo uma entrada no valor de R$80,34 e 05 parcelas no valor de R$81,61, conforme demonstrado na inicial (ID. 233908747).

2.

O recorrido comprova o pagamento das parcelas, no entanto, a instituição financeira requerida ignorando o acordo celebrado, debitou na
conta corrente da parte autora os valores de R$ 89,23 (oitenta e nove reais e vinte e três centavos), e de R$ 495,47 (quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos)
, consoante extrato bancário anexo no ID. 233909201.

3.

Apesar de o banco reclamado alegar que o valor debitado se deu por parte do reclamante, as provas carreadas ao feito demonstram o contrário, pois, verifico que
na data que a reclamada debitou os valores na conta do autor,
o acordo já existia,
inclusive, estava sendo liquidado conforme ajustado.

4.

Destarte, restou comprovada a falha na prestação do serviço, decorrente do valor debitado indevidamente na conta bancária do recorrido, relativo a débito negociado na plataforma do Serasa, que inclusive fora quitado.

5.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Nesse sentido:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – EMPRÉSTIMO QUITADO – COBRANÇA INDEVIDA – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – REPETIÇÃO – FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado no desconto indevido de valor na conta do autor, após a quitação do contrato de empréstimo, e nos transtornos decorrentes dessa conduta, por si só impõe o dever se indenizar.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcela mensal relativa a empréstimo quitado, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Inteligência do parágrafo único do art. 86, do CPC.”
(N.U 1002826-95.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021) (negritei)

7.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para
R$ 3.000,00
(três mil reais).

8.

Por fim, o reclamante faz jus à devida restituição do valor descontado indevidamente na sua conta bancária, conforme determinado na sentença.

9.

Recursos conhecidos e parcialmente providos, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024